Tribunal: TJDFT
Processo: 0711390-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711390-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA COSTA CABRAL, PAULO CABRAL JUNIOR AGRAVADO: THAIS DE SOUSA LIMA VIEIRA, WALBER MARTINS MOUZINHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Rosa Maria Costa Cabral e Paulo Cabral Junior contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por Thaís de Sousa Lima Vieira e Walber Martins Mouzinho, assim vazada (ID 57892459 dos autos de origem): As decisões foram devidamente publicadas no DJe. As intimações são feitas eletronicamente, na forma do art. 5o da Lei 11.419/06, quando as partes se cadastram na forma de seu art. 2o, o que não é o caso do executado. Portanto, as intimações publicadas no DJe são válidas. Intime-se o executado para se manifestar sobre o pedido de adjudicação, no prazo de 5 dias. Alegam os agravantes, em síntese, que não foram intimados eletronicamente da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mas tão somente pelo DJe. Afirmam que a Lei 11.419/06 determina expressamente, em seu artigo 5o, que a comunicação de atos processuais em processos virtuais, como regra, seja feita de forma eletrônica. Aduzem, outrossim, que nos termos do art. 270 do CPC, “as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.”, não sendo outra a orientação do TJDFT em seu sítio eletrônico. Acrescentam que, em razão de desconhecerem qualquer procedimento específico para cadastramento das partes no sistema PJe, sua procuradora obteve informação junto à Ouvidoria de que tal cadastramento para intimação pelo PJE somente é possível para empresas, o que não se pode admitir. Concluem que a falta de intimação constitui cerceamento de defesa e que, mesmo informado da falha, o Juízo a quo continua dando prosseguimento aos autos, sendo, no momento, iminente a adjudicação de bem pertencente aos agravantes para pagamento de obrigação ainda questionável se devida ou não. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para determinar a devolução do prazo processual, bem como a nulidade de todos os atos decisórios posteriores. Preparo regular (ID 15924064 e ID 15924067). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações e em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Nos termos do artigo 5o da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, “as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2 o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico”. De acordo com o disposto no artigo 272 do Código de Processo Civil, a forma preferencial de intimação é o meio eletrônico. Em comentário à referida norma processual Daniel Amorim Assumpção Neves explica que “o meio eletrônico só não é obrigatório porque alguns juízos ainda não têm a estrutura necessária para isso. Oxalá chegue o dia em que todas as intimações sejam realizadas por meio eletrônico.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3. ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm. p. 458). No âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, a Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, considerando o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 246 do CPC, regulamentou o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determinando, no seu artigo 2o, ser obrigatório o cadastramento das empresas e das entidades, públicas e privadas, nos sistemas de processos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e de intimações, que serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Com efeito, estão excluídas desse cadastramento para recebimento de citações e intimações eletrônicas as pessoas físicas. Ademais, o Provimento 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais de primeira instância, assim dispõe sobre a comunicação dos atos processuais: Art. 45. Serão publicadas no Diário da Justiça Eletrônico as citações, intimações e notificações de processos em tramitação no sistema PJe. Art. 46. As instituições que gozam de prerrogativa de intimação pessoal serão intimadas através do próprio sistema PJe, dispensada a publicação no Diário da Justiça Eletrônico se não houver partes ou interessados que, por outro modo, devam ser intimados. Ora, intimados dos atos processuais via publicação no DJe e não detendo os agravantes a prerrogativa da intimação através do próprio sistema PJe, não há que se falar em cerceamento de defesa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora